Tribunal: TJDFT
Processo: 0712048-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712048-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar proposta pelo Governador do Distrito Federal contra a Lei Distrital no 7.421/2024, de iniciativa parlamentar, que altera as Leis Distritais no 324/1992; no 4.257/2008 e no 4.748/2021. 2. O autor alega, em suma, que a lei é inconstitucional por vício de iniciativa, por tratar de uso e ocupação do solo e administração de imóveis públicos, cujas matérias são reservadas à iniciativa do Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal (LODF, art. 71, §1o, VI e VII). 3. Afirma que a lei autoriza a transferência da permissão do uso do solo e de sua gestão para terceiros, o que viola os princípios da impessoalidade e do interesse público (LODF, art. 19). Acrescenta que há ofensa aos princípios da separação de poderes e da reserva da Administração (LODF, arts. 52, 53 e 100, VI). 4. Pede a concessão da medida cautelar para suspender os efeitos da Lei Distrital no 7.421/2024 e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade. 5. É o necessário. 6. A relevância da matéria, seu especial significado para a ordem jurídica e social e para a segurança jurídica justificam a aplicação do rito sumário previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999 e 146 do Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 146. Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”. 7. Solicitem-se informações à Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias (Lei 9.868/99, art. 12 e RITJDFT, art. 146). 8. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e à Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal para que se manifestem, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias (Lei 9.868/99, art. 12 e RITJDFT, art. 146). 9. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para julgamento definitivo da ação. 10. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 25 de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro